Tribunal: TJDFT
Processo: 0754498-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754498-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDEIRES DA SILVA BARBOSA DESPACHO Ao agravante para manifestar-se, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre a perda superveniente do interesse recursal suscitada pela Procuradoria de Justiça (id. 56588273), arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora